Tribunal: CARF
Processo: 11080.738748/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738748/2018-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.435 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
GERALDO N RECKTENWALD & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/07/2013
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento), prevista no § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA
PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário, ressalvando a necessidade de que
eventual decisão proferida no processo no 11070.902607/2013-41, no sentido de ampliar a
homologação das compensações declaradas, repercuta sobre a exigência discutida no presente
processo.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738748/2018-90
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.435 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738748/2018-90

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36 a 40) interposto em 18/12/2020 contra
decisão proferida no Acórdão 108-005.920 - 27a Turma da DRJ08, de 24 de novembro de 2020
(e-fls. 25 a 27), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata o presente de notificação de lançamento para aplicação da multa isolada por
compensação não homologada, lavrada com base no disposto no art. 74, § 17, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, no valor total de R$ 54.837,11 (cinqüenta e quatro
mil, oitocentos e trinta e sete reais, e onze centavos).
Consta na Notificação de Lançamento no NLMIC- 7930/2018 (e-fl. 2) que a multa foi
lavrada como decorrência da não homologação das compensações de que trata o
processo no 11070.902607/2013-41.
Cientificada do lançamento da multa em 10/12/2018, a autuada apresentou impugnação
em 26/12/2018 (e-fls. 10/15). Em síntese, alega as seguintes razões de defesa:
▪ a multa isolada tal como imposta pela legislação é assaz inconstitucional;
▪ há ação direta de inconstitucionalidade (no 4905) pendente de julgamento junto
ao Supremo Tribunal Federal, que questiona o art. 74, §§ 15 e 17, da Lei no
9.430/96.;
▪ foi reconhecida a repercussão geral (tema 736) no RE no 796.939/RS, que já
conta com parecer favorável do Procurador Geral da República no sentido da
inconstitucionalidade da multa;
▪ há que se aplicar imediatamente a suspensão da exigibilidade da multa,
extraindo-se daí todos os efeitos decorrentes, a exemplo o fornecimento de
certidão de regularidade fiscal.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 108-005.920 - 27a
Turma da DRJ08, resultou em uma decisão de improcedência da Impugnação, tendo se escorado
nos seguintes fundamentos:
(a) que, nos termos do art. 151, III, do CTN, a suspensão da exigibilidade é efeito
inerente à impugnação, cuja operacionalização é atribuição afeta à unidade de
origem, de tal forma que não se deve tomar conhecimento dessa matéria;
(b) que a apreciação de inconstitucionalidade da lei é vedada aos órgãos
administrativos de julgamento; e
(c) que no que toca às ações pendentes de julgamento no STF, como ainda não há
decisão definitiva, nada obsta a aplicação da lei pela autoridade
administrativa.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
18/12/2020 (Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 34), argumentando, em síntese:
(a) que análises atuais do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que dispõe
sobre a multa isolada pela declaração de compensação não homologada,
demonstram sua inconstitucionalidade;
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.435 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738748/2018-90

(b) que a interpretação utilizada pelo ora recorrente está em consonância com o
entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região;
(c) que a questão controvertida está em pauta no STF, na ADI 4905; e
(d) que a questão também é tema de Repercussão Geral (tema 736) junto ao STF,
retratado no RE 796939/RS.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da (in)constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e da
repercussão geral reconhecida pelo STF (tema 736)
A recorrente, reconhecendo que o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, traz a
previsão para a aplicação da multa isolada, afirma “que análises atuais do dispositivo
demonstram sua inconstitucionalidade”.
Advoga que “a aplicação do referido dispositivo, tal como pretende o Fisco, fere
garantias constitucionais do contribuinte, de modo que antecipa e presume a má-fé deste”, e lista,
dentre os direitos feridos, “o direito de petição previsto no art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da
Constituição Federal”. Diante disso, a recorrente entende que, “de modo geral, não se observa o
direito ao devido processo legal”.
Traz ementas de Acórdãos do TRF4 que estariam em consonância com a
interpretação por ela utilizada.
Cita que “a questão controvertida está em pauta no Supremo Tribunal Federal em
Ação Direta de Inconstitucionalidade (n. 4905)”, e colaciona “trecho da inicial da ADI, na qual
consta que “a punição automática pelo exercício do pedido de ressarcimento, compensação ou
repetição de indébitos tributários constitui-se em lamentável arbítrio, na medida em que a
norma peca por presumir a má-fé do contribuinte, a ponto de justificar a sua automática
punição em virtude do simples exercício de um direito constitucionalmente a ele assegurado””.
Destaca “que a questão também é tema de Repercussão Geral (tema 736), junto ao
Supremo Tribunal Federal, retratado no Recurso Extraordinário RE 796939/RS”.
Diante da posição expressa pela DRJ de que o julgador administrativo não pode se
pronunciar acerca de inconstitucionalidade da lei, a recorrente defende que “o julgador não pode
se eximir de realizar a devida interpretação legislativa sistemática, analisando o dispositivo que
fixa a multa isolada, de forma conjunta aos preceitos da Constituição Federal, isso pois, a
Constituição Federal deve ser como base e norteadora para a aplicação das demais legislações”.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.435 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738748/2018-90

Como se percebe, as razões recursais trazidas pela recorrente estão todas voltadas
para a alegada inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da compensação
declarada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Mas, em que pesem os argumentos trazidos pela recorrente, a Súmula CARF no 2
é expressa em afirmar que falece competência para este Conselho se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, de tal forma que, enquanto não declarado inconstitucional,
este Colegiado deve garantir a aplicação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, nos termos
que lá estão dispostos.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto ao RE 796.939-RS (tema 736), de relatoria do Ministro Edson Fachin,
onde foi reconhecida pelo STF a repercussão geral na discussão que envolve o afastamento da
aplicação do disposto no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, nos casos em que não há má-fé
do contribuinte, mesmo que o Ministro Relator tenha fixado a tese de que “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”, não há como este Colegiado aplicá-la antes de concluído o julgamento.
Destaca-se que, atualmente, o processo está em vista para o Ministro Gilmar Mendes.
Diante do exposto, não pode este Colegiado, sob o argumento de
inconstitucionalidade, afastar a aplicação da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
É nesse sentido que tem decidido este Conselho, conforme pode ser visto nas
ementas a seguir reproduzidas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/11/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §17, DA
LEI N° 9.430/96. CABIMENTO.
O §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada calculada no
percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada.
(Acórdão 3301-006.211, de 23/05/2019 – Processo no 16692.729966/2015-14 –
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2012, 11/09/2012, 19/09/2012, 15/10/2012, 04/04/2013,
25/04/2013, 13/09/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada calculada no
percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada.
(Acórdão 3201-008.149, de 25/03/2021 – Processo no 13888.723194/2017-85 –
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.435 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738748/2018-90

Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17 do art. 74, da Lei no 9.430/96, à
compensação não homologada.
(Acórdão 3301-007.794, de 23/06/2020 – Processo no 13888.723481/2012-81 –
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO PARCIALMENTE NÃO HOMOLOGADA.
PROCEDÊNCIA.
Consoante determinação legal expressa, aplica-se multa de 50% sobre o valor do débito
indevidamente compensado.
(Acórdão 3201-005.489, de 24/07/2019 – Processo no 15943.720004/2017-91 –
Relator: Charles Mayer de Castro Souza)
Da vinculação com o processo no 11070.902607/2013-41
Por fim, é preciso fazer a ressalva de que, face a vinculação do presente processo
com aquele de no 11070.902607/2013-41 (processo onde se discute a compensação declarada),
que, inclusive, enseja a suspensão da exigibilidade da multa aqui discutida, nos termos do § 18
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, qualquer decisão exarada naquele processo, no sentido de
ampliar a homologação das compensações declaradas, deverá repercutir proporcionalmente neste
processo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, ressalvando
a necessidade de que eventual decisão proferida no processo no 11070.902607/2013-41, no
sentido de ampliar a homologação das compensações declaradas, repercuta sobre a exigência
discutida no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 49
DF CARF MF
Original